Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012741-20.2024.811.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
AGRAVANTE: GABRIELLY SILVA MORAES
AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da agravada para afastar os danos morais arbitrados em sentença, aplicando a Súmula 385 do STJ ante a existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes. A agravante pretende a reforma da decisão, buscando o restabelecimento da indenização fixada em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de anotação anterior legítima no cadastro de proteção ao crédito, é possível a condenação por danos morais em razão de nova inscrição indevida, ou se deve prevalecer a aplicação da Súmula 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 385, estabelece que a inscrição indevida não gera dano moral quando preexistente anotação legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.
A verificação do conjunto probatório (id. 317697523) confirma a existência de inscrição anterior em nome da agravante na data da negativação impugnada, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
O STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, afirma que a exclusão posterior das inscrições pretéritas não afasta o entendimento da súmula, pois o marco temporal relevante para a análise é a data da anotação discutida.
As Turmas Recursais deste Tribunal já decidiram reiteradamente pela inaplicabilidade da indenização quando há registros anteriores não demonstrados como ilegítimos, reafirmando o entendimento sumular.
A decisão monocrática observa fielmente a orientação vinculante do STJ, bem como a jurisprudência local, não havendo fundamento que justifique sua reforma.
Diante da insistência injustificada no afastamento da Súmula 385 do STJ, é cabível a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, a ser suportada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:" 1. A existência de inscrição anterior legítima no cadastro de proteção ao crédito afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A exclusão posterior das inscrições anteriores não interfere na incidência da Súmula 385 do STJ, pois o marco temporal relevante é a data da inscrição questionada.3. Mantém-se a decisão monocrática que aplica corretamente a Súmula 385 do STJ e afasta o dano moral, sendo cabível a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC diante da interposição infundada do agravo interno."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4o; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022; TJMT, RI 1029846-61.2020.8.11.0002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012741-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY SILVA MORAES - CPF: 088.313.423-39 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025